Tribunal: TJBA
Processo: 8066651-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066651-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: FERNANDO RAFAEL PEREIRA RUAS Advogado(s): LAIS MICAELLE FERREIRA SOUZA Agravado: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TESE DE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMEROS DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA OPERAÇÃO. REMESSA DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO PESSOAL DISPENSADO. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, deferiu liminar autorizando a retomada do veículo financiado, facultando ao devedor a purgação da mora mediante pagamento integral da dívida no prazo legal. O Agravante sustenta abusividade contratual decorrente da capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente, bem como irregularidade da notificação extrajudicial constitutiva da mora, em razão de divergência no número do contrato e ausência de entrega pessoal da correspondência. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a tese de abusividade da capitalização diária de juros pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento quando não foi examinada na decisão recorrida; (ii) saber se a divergência entre o número do contrato indicado na notificação extrajudicial e aquele constante da cédula de crédito bancário invalida o ato constitutivo da mora; (iii) saber se a ausência de entrega pessoal da notificação ao devedor compromete a regular constituição da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária. III. Razões de decidir 3. A tese de abusividade da capitalização diária de juros não pode ser conhecida no agravo de instrumento, por se tratar de matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, cujo exame pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância. 4. A divergência numérica entre o contrato indicado na notificação extrajudicial e aquele constante da cédula de crédito bancário não invalida o ato notificatório quando presentes outros elementos suficientes para identificar a operação de crédito, como número da proposta, partes contratantes, endereço do devedor e dados financeiros da obrigação. 5. A finalidade da notificação extrajudicial é cientificar o devedor acerca do inadimplemento e oportunizar a purgação da mora, finalidade plenamente atendida quando o documento contém elementos suficientes para individualizar a obrigação. 6. Nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário. 7. Demonstrado o encaminhamento da notificação ao endereço contratual do devedor, considera-se regularmente constituída a mora, legitimando o deferimento da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Em agravo de instrumento, não se conhece de tese que não foi apreciada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. 2. A divergência numérica no contrato indicado na notificação extrajudicial não invalida a constituição da mora quando presentes outros elementos suficientes para identificar a operação de crédito. 3. Para a constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor". __________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.206, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 9/8/2023, DJe 20/10/2023 (Tema 1.132). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066651-86.2025.8.05.0000, sendo Agravante Fernando Rafael Pereira Ruas e Agravado o Banco Volkswagen S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator